Tribunal: TRF3
Processo: 5000109-85.2016.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
113/775)

5000109-85.2016.4.03.6130

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000109-85.2016.4.03.6130

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIMC PAPEIS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP78566-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIGUEL RICARDO PEREZ - SP188132-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ALVES SACONI - SP260912-A

APELADO: MENEZES EMIDIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE GONCALVES DE MENEZES EMIDIO - SP179657-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial. O aresto pontuou, de forma clara, que o dano moral à pessoa jurídica não era presumido e que na espécie não ficou comprovado violação ao bom nome, ao crédito ou à reputação comercial.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

– Quanto à suposta omissão acerca dos critérios de fixação do valor da indenização, não há como examinar parâmetros de quantificação quando o acórdão concluiu pela inexistência do próprio dever de indenizar por danos morais. Nesse ponto, os embargos não merecem conhecimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000109-85.2016.4.03.6130

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIMC PAPEIS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLORIETE APARECIDA CARDOSO - SP78566-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIGUEL RICARDO PEREZ - SP188132-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ALVES SACONI - SP260912-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE GONCALVES DE MENEZES EMIDIO - SP179657-A

APELADO: MENEZES EMIDIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por FAST VALE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VALES LTDA. (atual MENEZES EMIDIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.) em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E AGÊNCIA FRANQUEADA - SOLIDARIEDADE - POSTAGEM DE CARTÕES VALE-REFEIÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTES DA CHEGADA AO DESTINATÁRIO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ABALO AO NOME E À REPUTAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame.

- Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra os Correios e agência franqueada, em razão de falha nos serviços prestados.

- Sentença julgou procedentes os pedidos formulados e condenou as requeridas no ressarcimento dos danos materiais (R$ 380,00) e no pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão.

- Discute-se a prescrição e a inexistência de responsabilidade das requeridas.

III. Razões de decidir.

- Afasta-se a tese de prescrição porque os fatos se deram em 10.08.2015 e a ação foi ajuizada em 01.04.2016, menos de um ano depois.

- É vigente a responsabilidade civil objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo, por danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição). Prescinde-se da comprovação da culpa do agente ou da falta do serviço (pela inexistência, retardamento ou má prestação do serviço), sendo suficiente a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade do agente - comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita -, nesta condição, e o dano experimentado pela vítima. Admite-se o afastamento da responsabilidade estatal nas hipóteses de rompimento do nexo causal por caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme teoria do risco administrativo.

- Os documentos juntados aos autos comprovam a postagem, o uso indevido dos cartões antes da entrega e a necessidade de recarga pela autora, caracterizando o dano material.

- A agência franqueada, como fornecedora de serviço, responde solidariamente pelos danos causados.

- A ECT é detentora do monopólio legal da prestação dos serviços postais, o que inclui o transporte de encomendas, muitas das quais de elevado valor econômico. Tal circunstância, por sua própria natureza, revela-se como fator atrativo à atuação de agentes criminosos voltados à prática de delitos contra o patrimônio, sendo, portanto, previsível o risco inerente à atividade desempenhada. Deve assegurar, por conseguinte, a efetiva prestação do serviço, com qualidade, segurança e eficiência.

- Mantida a reparação pelos danos patrimoniais suportados.

- Apesar de as pessoas jurídicas estarem sujeitas a dano moral, este não é presumível e compete ao interessado demonstrar o prejuízo ou abalo à imagem comercial, o que não se verifica na espécie. Precedentes do STJ e da Turma.

- Honorários advocatícios mantidos.

IV. Dispositivo

- Apelações parcialmente providas.

Em embargos de declaração opostos no id 347345255, a autora alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar os argumentos aptos a infirmar a conclusão, especialmente a de que a conduta ilícita “(i) colocou em risco concreto a credibilidade da Embargante perante sua cliente; (ii) expôs a qualidade dos serviços por ela prestados, atividade esta que tem como núcleo justamente a confiança e a regularidade na gestão de benefícios; e (iii) assumiu para si o prejuízo material com o intuito de preservar sua imagem comercial”. Afirma, ainda, que ao afastar integralmente a condenação em danos morais, o tribunal “não examinou se o montante fixado pelo juízo de origem mostrava-se excessivo, irrisório ou desproporcional, tampouco se observava os parâmetros da razoabilidade, da função compensatória e da função pedagógico-dissuasória da indenização”.

Contrarrazões no id 352255521.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se, pois, de instrumento recursal de natureza integrativa, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique a presença de efeitos infringentes, o que não se configura na espécie.

No caso concreto, não se vislumbra a existência da alegada omissão, na medida em que voto condutor do aresto pontuou, de forma clara, não ter ficado provado violação ao bom nome, ao crédito, à probidade comercial e à boa reputação da embargante, razão pela qual, na espécie, mostravam-se indevidos os danos morais.

A decisão embargada, portanto, encontra-se devidamente motivada, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Pretendendo a parte a reforma do julgado, deverá valer-se da via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração o meio próprio para tal finalidade, sob pena de desvirtuamento de sua função precípua.

Por fim, não conheço da parte do recurso que se refere a uma suposta omissão a respeito dos critérios de fixação do quantum indenizatório, haja vista que o Tribunal pontuou não ser devida nenhuma indenização por danos morais na espécie.

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO de parte dos embargos de declaração e, na parte conhecida, os REJEITO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial. O aresto pontuou, de forma clara, que o dano moral à pessoa jurídica não era presumido e que na espécie não ficou comprovado violação ao bom nome, ao crédito ou à reputação comercial.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

– Quanto à suposta omissão acerca dos critérios de fixação do valor da indenização, não há como examinar parâmetros de quantificação quando o acórdão concluiu pela inexistência do próprio dever de indenizar por danos morais. Nesse ponto, os embargos não merecem conhecimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte dos embargos de declaração e, na parte conhecida, rejeitou-os, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão